Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENHORA. IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO CRÉDITO. PROCEDIMENTO. LEGALIDADE.
1. A finalidade da execução é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. A desproporcionalidade entre o valor do bem constringido e o da dívida exequenda somente deve ser considerada como circunstância relevante para infirmar a penhora, quando existirem outras formas de honrar a dívida.
2. Depois de concluídas diversas diligências infrutíferas para localização de bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar, em grande proporção, o valor do débito não é suficiente para impedir o prosseguimento da execução e a sua consequente concretização da constrição.
3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, o que não ocorre na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.